Tribunal: TJDFT
Processo: 0719725-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719725-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURDES HELENA PEREIRA, CLAUDIA GOMES PEREIRA, VALERIA GOMES PEREIRA, BRUNO GOMES PEREIRA, FERNANDO GOMES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por VALÉRIA GOMES PEREIRA e outros, contra decisões proferidas na ação de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (processo no 0706387-71.2017.8.07.0018), que como requerido o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV. A decisão agravada determinou o cancelamento da RPV de Id. 9688818, determinando a expedição de precatório em seu lugar, devido ao valor não ser contemplado no limite de expedição de RPV (ID 91409614): “Diante do resultado do cálculo juntado no Id. 84782267 e do esclarecimento prestado pela contadoria no Id. 91194286, proceda-se ao cancelamento da RPV de Id. 9688818, expedindo-se precatório em seu lugar, devido ao valor não ser contemplado no limite de expedição de RPV. Após, nada mais sendo requerido, encaminhem-se os autos para aguardar o adimplemento da requisição”. A parte autora embargou da referida decisão, tendo o Juízo a quo decidido que (ID 92788253): “Cuida-se de embargos de declaração no qual a parte exequente se insurge contra a decisão de Id. 91409614. Afirma que o decisum padece dos vícios elencados na legislação de regência. É a exposição. DECIDO. Embargos de declaração próprios e tempestivo. Deles CONHEÇO. O art. 1.022 do CPC contempla em seu bojo as hipóteses nas quais o recurso maneado é cabível. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em IAC aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Art. 489. § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; Pois bem. Especificamente no que se refere à contradição, observa-se que o consoante registrado no REsp 1.250.367 de relatoria da Ministra Eliana Calmon, o Colendo Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõe a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado”. Nesse sentido, é de singela percepção que o embargante, ao se insurgir contra a conclusão afirmada por este Juízo, sendo certo que tal objetivo somente pode ser alcançado mediante a utilização da via recursal própria. Em se tratando de omissões que aponta no ato processual embargado, a Corte da Cidadania instituiu importante precedente que afirma que o julgador não se encontra compelido a enfrentar todas as questões afirmadas pelas partes, sobretudo, quando considerar que sua manifestação já se encontra suficientemente fundamentada e os argumentos suscitados não são capazes de enfraquecer a conclusão externada (EDcl no MS 21.315-DF). A questão apresentada por meio dos embargos não tem o condão de infirmar a solução encontrada. Ademais, não se vislumbra, à toda evidência, a existência de erro material. Diante desse cenário, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a decisão tal qual lançada. Narra a peça recursal que o juízo fazendário não observou que houve preclusão pro judicato (art. 505 do CPC) em relação à decisão de ID 65221171, razão pela qual não poderia ter havido nova deliberação sobre a matéria já decidida. Afirma que deveria o juízo a quo ter determinado a atualização dos valores que originaram os precatórios de ID’s 9688082 e 9688732, com a devida aplicação do IPCA-E. Ainda que assim não se entenda, assevera que deveria o juízo agravado ter se curvado ao entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 870.947 e da ADI 5.348, exatamente porque a matéria seria de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC. Ademais, alega que não há falar em preclusão, pois, mesmo havendo omissão no dispositivo do título judicial, as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis. Afirma que há entendimento firmado por esse Tribunal acerca da possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral. Noutro giro, no que se refere ao crédito atualizado devido pelo IPREV, entende que deve ser expedido requisitório individual para cada herdeiro e não um precatório único, conforme decidiu equivocadamente o juízo agravado, haja vista que, em se tratando de sucessão, aplica-se o teto por herdeiro. Esclarece que a regra contida no art. 100, §8o, da CF/88 permite o pagamento dos créditos individualizados nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, sendo certo que os créditos individualizados são inferiores à 20 (vinte) salários mínimos, teto estabelecido pela nova Lei 6.618/2020, devendo ser expedido as Requisições de Pequeno Valor para cada herdeiro. Assim, pugnam os agravantes pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que determine nova remessa dos autos à contadoria judicial para atualização dos cálculos que originaram os precatórios de ID. nos 9688082 e 9688732, com a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, nos termos do decisum de ID. 65221171 e, determine a expedição de RPV individual para cada herdeiro referente ao crédito atualizado devido pelo IPREV. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada tanto de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. O preparo foi devidamente recolhido (ID 26643464). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. O feito de origem relaciona-se a cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública ajuizado pelos agravantes contra o agravado, no qual se busca a satisfação das diferenças vencidas dos meses fevereiro/2004 a janeiro de 2009, mais honorários de sucumbência e custas reembolsáveis. A decisão de ID 65221171, dentre outras coisas, determinou que: “(...) Com relação aos precatórios de ID no 9688082 e 9688732, não incluídos em fila de pagamento até o momento, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que seja calculado utilizando-se o entendimento fixado pelo STF, qual seja: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. A Contadoria Judicial, seguindo a determinação da decisão de ID 65221171, apresentou cálculos de atualização dos precatórios de ID 9688082 e 9688732, pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001 (ainda não incluídos em fila de pagamento) (ID 66558186). O IPREV e o Distrito Federal realizaram o depósito dos valores devidamente atualizados, para adimplemento da RPV (ID 71721184), ocasião em que foi determinada a expedição de ofício de transferência dos valores depositados (ID 74145998). No julgamento do agravo de instrumento 0701138-57.2020.8.07.9000, de relatoria do Des. César Loyola, contra decisão proferida nos mesmos autos de origem, em que os mesmos agravantes pretendiam a reforma da decisão, a fim de que sejam os autos fossem remetidos à Contadoria para elaboração de novos cálculos com a incidência do IPCA-E a partir de 30/6/2009 e a retificação dos requisitórios expedidos e/ou expedição requisição complementar dos valores já adimplidos foi decidido que, em relação aos precatórios mencionados de Ids. 9688082 e 9688732 dos autos de origem, o recurso não merecia ser conhecido, pois a decisão recorrida atendeu ao que foi postulado no recurso (incidência do IPCA-E a partir de 30/6/2009), pois o Magistrado, determinou a remessa dos autos a Contadoria para que fosse aplicada a correção monetária mediante incidência do referido índice desde janeiro de 2001 (ID 83286248). Ou seja, a decisão de ID 65221171 já decidiu que, com relação aos precatórios de ID no 9688082 e 9688732, não incluídos em fila de pagamento, deveriam ser remetidos à Contadoria Judicial para a realização dos cálculos devidos, com aplicação da correção monetária mediante incidência do IPCA-E desde janeiro de 2001. De acordo com art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. Dessa forma, considerando que já houve manifestação sobre a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a realização dos cálculos de correção monetária com aplicação do IPCA-E, não há como se pretender discutir a matéria novamente. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. REDISCUSSÃO DE MÁTÉRIA SOBRE A QUAL OPEROU-SE A PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa. 2. Na hipótese, a agravante visa rediscutir o percentual e a base de cálculo sobre a qual deve incidir a verba honorária executada nos autos. Nesse contexto, o valor a ser considerado como base de cálculo dos honorários foi definido expressamente pelo magistrado a quo, em decisão proferida em 6/10/2017. Com efeito, não se pode reavivar questão decidida em 2017, com prejuízo de toda a atividade jurisdicional, sobretudo em se tratando de demanda que já tramita há 16 (dezesseis) anos. Se a parte não se insurgiu, em momento oportuno, contra o valor da execução fixado, a questão resta preclusa. Desse modo, revela-se escorreita a decisão agravada ao observar o valor da execução anteriormente fixado, conferindo coerência e estabilidade ao julgado. 3. Recurso conhecido e desprovido” (07155797720208070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 4/11/2020.) As RPV objeto desta execução devem obedecer à limitação legal de 10 (dez) salários mínimos, devendo ser canceladas quando superarem o referido valor, com a expedição do respectivo precatório. Esse o entendimento desta Corte de Justiça: “(...) As requisições ainda não pagas até aquela data (08/08/2017), mesmo que já expedidas, devem obedecer à limitação legal de 10 (dez) salários mínimos, devendo ser canceladas quando superarem o referido valor, com a expedição do respectivo precatório". (07090666420188070000, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 12/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Diante do cálculo apresentado no Id. 84782267 e do esclarecimento prestado pela contadoria no Id. 91194286, correto o cancelamento da RPV de Id. 9688818 e a determinação de expedição de precatório em seu lugar, devido ao valor não ser contemplado no limite de expedição de RPV. Forte nessas considerações, indefiro o pedido liminar. Oficie-se ao Juízo da origem, comunicando esta decisão. Intime-se a agravada, para contrarrazões. Publique-se; intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2021. Desembargador João Egmont Relator